Tribunal: TJBA
Processo: 8001148-52.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001148-52.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIO CESAR MELO DE FARIAS FILHO

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

PJ06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E PRESCRIÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E OMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por JULIO CÉSAR MELO DE FARIAS FILHO contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução movidos em face do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., para cobrança de débito representado por cédula de crédito industrial. O apelante alegou incompetência territorial, prescrição, ausência de prova documental, excesso de execução e aplicação de juros abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir a competência territorial para processamento da ação de execução; (ii) averiguar a ocorrência de prescrição diante da demora na citação; (iii) determinar a legalidade da taxa de juros contratada e a incidência de capitalização; e (iv) analisar a validade da cláusula de comissão de permanência e compensação de créditos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de eleição de foro estipulada entre as partes prevalece, conforme o art. 63 do CPC, não havendo ilegalidade no processamento da ação na Comarca de Simões Filho.

4.

A prescrição não se configura, pois a demora na citação decorreu de fatores externos ao controle da parte exequente, conforme a Súmula 106 do STJ.

5.

Os juros remuneratórios contratados devem ser limitados a 12% ao ano, em observância ao Decreto nº 22.626/33, ante a omissão do Conselho Monetário Nacional.

6.

A capitalização de juros é válida, uma vez prevista expressamente no contrato, conforme Súmula 93 do STJ.

7.

A cláusula de comissão de permanência carece de suporte legal e deve ser afastada, sendo vedada sua cobrança nos termos da legislação aplicável.

8.

A restituição dos valores pagos a maior deve ser realizada, sendo descaracterizada a mora do apelante, com a continuidade da execução mediante novos cálculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A cláusula de eleição de foro, quando pactuada entre as partes, é válida e eficaz.
2.
A prescrição não se configura quando a demora na citação não é imputável à parte exequente.
3.
A taxa de juros remuneratórios em cédulas de crédito industrial deve ser limitada a 12% ao ano na ausência de regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional.
4.
A capitalização de juros é válida quando expressamente prevista em cédula de crédito industrial.
5.
É ilegal a cobrança de comissão de permanência em operações regidas pelo Decreto-Lei nº 413/69.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8001148-52.2022.8.05.0250
, da comarca de Salvador
,
em que figura como Apelante
JULIO CÉSAR MELO DE FARIAS FILHO
e, como parte Apelada,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ___ de _________ 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça